Tribunal: TJDFT
Processo: 0740145-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. IRREGULARIDADE. NÃO DEMONSTRADA. FUNDADA SUSPEITA. PROVA LÍCITA. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Trata-se de pedido de Revisão Criminal com fundamento no art. 621, inc. I e II, do CPP.
2. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos da decisão condenatória transitado em julgado, seja ela sentença ou acórdão, desde, porém, que demonstrada a existência de vício de procedimento ou de julgamento.
3. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, mormente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. 3.1. A desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido.
4. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, XI, CF), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos.
5. Na espécie, as circunstâncias em que apurada a conduta do autor denotam a legitimidade da busca pessoal/veicular e domiciliar, ante a denúncia anônima de popular e as fundadas suspeitas dos policiais quanto ao exercício da traficância no local.
6. A busca domiciliar ocorreu a partir da verificação de elementos objetivos e de fundadas razões, anteriores à diligência, oriundas de denúncia anônima, e elevada quantidade de substância entorpecente encontrada na busca pessoal e veicular, o que indicou, de forma concreta, a ocorrência do crime de natureza permanente na residência do requerente.
7. Improcedente a revisão criminal.